Tribunal: TJPA
Processo: 0859376-81.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859376-81.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA LEITE

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública estadual aposentada contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão que, embora afastando a prescrição do fundo de direito, julgou improcedente o pedido de progressão funcional horizontal, sob fundamento de ausência de direito à vantagem postulada. A autora sustenta que preencheu os requisitos legais para a progressão por antiguidade com base na Lei Estadual nº 5.351/86, mas teve o pedido negado em virtude de sua condição de servidora estabilizada e não efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública aposentada, estabilizada na forma do art. 19 do ADCT, sem aprovação em concurso público, possui direito à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19 do ADCT confere estabilidade apenas ao servidor não concursado em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição, não assegurando, contudo, vínculo de efetividade necessário para ingresso em carreira pública.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 1157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505), veda o enquadramento de servidores estabilizados em planos de cargos e carreiras destinados a servidores efetivos, por ausência de concurso público.

A progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Estadual nº 5.351/86 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.714/87, é benefício restrito a servidores efetivos, cuja investidura legal exige concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988.

Não há ilegalidade ou omissão nos atos administrativos que deixaram de conceder a progressão funcional à autora, uma vez que a norma constitucional impede a extensão de benefícios típicos de carreira aos servidores estabilizados.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a estabilidade excepcional não gera direito adquirido à efetividade ou à fruição de vantagens funcionais próprias de cargos estruturados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT não possui direito à progressão funcional prevista em plano de cargos e carreiras destinado a servidores efetivos.

A estabilidade excepcional não confere efetividade nem permite o reenquadramento ou a concessão de vantagens funcionais típicas de cargos públicos efetivos.

A ausência de aprovação em concurso público inviabiliza o reconhecimento judicial de direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 5.351/86,
arts
. 3º e seguintes; Decreto Estadual nº 4.714/87.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.03.2022 (Tema 1.157 da RG); STF, RE 1381137, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1219419
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.09.2021; TJ-RN, AC 0837126-85.2022.8.20.5001, Rel. Des. Luiz Alberto Dantas Filho, j. 12.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
por
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA LEITE

(ID
28660245
) contra decisão monocrática (ID
28472382
)

que

conhe
ceu
e
rejeitou

osembargosdedeclaração opostos,
mantendo
a decisão
que havia
conhec
ido e dado
parcial provimento
para a apelação, a fim de
reformar a sentença e afastar a prescrição do fundo de direito decretada pelo Juízo de origem. Todavia, por estar madura a causa para julgamento a teor do §4º do art. 1013 do CPC,no mérito, julgou improcedente a ação, devido à ausência do direito na pretensão da parte Autora/apelante, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais,

a
agravante
sustenta que é servidora pública aposentada desde 14/03/1980, tendo ocupado o cargo de Professor Classe Especial por mais de 21 anos. Afirma que, durante esse período, preencheu os requisitos legais para a progressão funcional prevista no Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.351/86) e em seu regulamento (Decreto Estadual nº 4.714/87).

Ressalta que a progressão horizontal, nos termos da legislação de regência, ocorre de forma automática a cada dois anos de efetivo exercício na referência em que o servidor se encontra, com o acréscimo de 3,5% sobre o vencimento base, sendo indevido qualquer obstáculo à sua concessão, uma vez que não depende de requerimento ou avaliação.

Argumenta que a negativa da Administração em reconhecer e aplicar tais progressões não se deu de forma expressa, configurando, portanto, omissão administrativa que se renova mês a mês, caracterizando hipótese de relação jurídica de trato sucessivo. Assim, alega não incidir prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme o disposto na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta, ainda, que o ato de aposentadoria não representa negativa explícita do direito postulado, não podendo ser considerado como marco inicial do prazo prescricional, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.017 do STJ, segundo a qual a aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa de direitos remuneratórios não analisados pela Administração quando o servidor ainda se encontrava na ativa.

D
efende que seu enquadramento funcional e o consequente direito à progressão horizontal ocorreram ainda sob a vigência da Lei nº 5.351/86, motivo pelo qual possui direito adquirido à aplicação da norma mais benéfica, não podendo ser prejudicada pela superveniência da Lei nº 7.442/2010, que alterou as regras da progressão funcional. Invoca o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que protege o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, reforçando que preencheu os requisitos legais sob a égide da legislação anterior, tornando-se titular de uma situação jurídica consolidada.

Em reforço às suas alegações, apresenta diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhecendo o direito de servidores do magistério à progressão funcional por antiguidade nos moldes da legislação vigente à época da aquisição do direito, bem como jurisprudência do STJ sobre a prescrição em relações de trato sucessivo e a aplicação da Súmula 85.

R
equer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido o direito à progressão funcional horizontal com efeitos financeiros retroativos, observando-se o prazo prescricional de cinco anos apenas quanto às parcelas vencidas, além da manifestação expressa do Tribunal sobre os dispositivos e teses
prequestionados
.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
28845990
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou extinto o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, sob fundamento de que a parte autora se aposentou em 2001 e a demanda somente foi proposta em 2023, ou seja, ultrapassado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932
(
ID
23811106
)
.

Em que pese a r. sentença tenha decretado a prescrição total da pretensão, essa questão foi reanalisada e superada em sede de
recurso de apelação apreciado por meio da
decisão monocrática anteriormente proferida por esta Relatoria
(
ID
25345190
)
, a qual afastou a prescrição do fundo de direito, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.017 do STJ, cuja tese fixada determina que, na ausência de expressa negativa da Administração Pública quanto à verba pleiteada, não
há falar em prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação (Súmula 85/STJ).

Superada a questão da prescrição, passa-se à análise de mérito.

A controvérsia cinge-se à pretensão de progressão funcional horizontal por parte da autora, ora
agravante
, com base no tempo de serviço prestado ao magistério público estadual, e os reflexos pecuniários decorrentes dessa progressão.

Contudo, conforme se extrai dos autos, a autora ingressou no serviço público estadual sem prévia aprovação em concurso público, tendo sido contratada em 14 de março de 1980
(ID 23811084)
para exercer o cargo de Professora não titulada e posteriormente aposentada

em 23 de outubro de 2001, conforme Portaria nº 2298/2001 (ID 23811083).

Portanto, sua estabilidade funcional decorre exclusivamente da regra excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que conferiu estabilidade aos servidores admitidos sem concurso público, mas em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Ocorre que, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não são equiparáveis
aos servidores efetivos, para os quais a Constituição exige prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, CF/88). Assim, não fazem jus às vantagens ou benefícios funcionais próprios de plano de cargos e carreiras, os quais pressupõem a investidura legal e efetiva na carreira pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505), fixou a seguinte tese:

“É vedado o enquadramento de servidor não efetivo em plano de cargos e carreiras destinado a servidores efetivos.”

Em igual linha,
é a
reiteradamente
jurisprudência pátria
decidido pela inaplicabilidade de progressão funcional a servidores estabilizados, mas não efetivos, por ausência de amparo legal e vedação constitucional expressa.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELA REGRA DO ART. 19, DO
ADCT .
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EFETIVIDADE, ENQUADRAMENTO EM CARGO DE CARREIRA, PROGRESSÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE INVESTIDURA POR CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE CONVERSÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL EM EFETIVIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL
EXPRESSA .
JURISPRUDÊNCIA DO STF CONSOLIDADA NO TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual servidor público pleiteava a declaração de nulidade de atos administrativos que indeferiram sua estabilidade excepcional e enquadramento funcional, bem como a condenação ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas decorrentes da pretendida efetivação no cargo de investigador de polícia, com fundamento no art. 10, IV, da Lei Complementar Estadual n .º 72/00 e no art. 19, do ADCT. II. Questão em discussão
2 .
Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor estabilizado nos termos do art. 19, do ADCT, tem direito à efetividade no cargo e, consequentemente, ao enquadramento e progressão funcional em carreira estruturada; (
ii
) apurar a existência de vícios nos atos administrativos que indeferiram os pleitos funcionais do servidor. III.
Razões de decidir
3 .
A estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, assegura apenas o direito de permanência no cargo, não conferindo a efetividade necessária para o enquadramento funcional ou fruição de vantagens inerentes a cargos efetivos
.
4. A investidura em cargo público efetivo depende, obrigatoriamente, de aprovação em concurso público, conforme
art
.
37, II, da Constituição Federal, interpretação corroborada pelo STF no julgamento do Tema n.º 1.157, da Repercussão Geral.
5 .
A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que servidores estabilizados não se equiparam aos efetivos e, portanto, não têm direito ao reenquadramento, progressão ou vinculação ao regime próprio de previdência
. 6. A Lei Complementar Estadual n.º 72/20, ao prever a designação de servidores estabilizados para o exercício de funções, não autoriza a efetivação nem o reenquadramento funcional, devendo sua interpretação respeitar o modelo constitucional de provimento por
concurso.
7. Não há vícios nos atos administrativos impugnados, os quais se encontram dentro dos limites legais de competência, forma, finalidade e motivação, não tendo sido demonstradas ilegalidades específicas ou desvio de finalidade que autorizem sua invalidação judicial. 8. Não há direito adquirido à efetividade
ou à progressão funcional em descompasso com os preceitos
constitucionais.
Igualmente, a invocação de precedentes administrativos não obriga a Administração a reiterar irregularidades, não se configurando violação ao princípio da isonomia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não
provido .
Tese de julgamento: "1. A estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, assegura apenas a permanência no serviço público, não conferindo efetividade nem direito a reenquadramento ou progressão funcional em carreiras estruturadas.
2 .
A investidura em cargo público efetivo exige, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, aprovação em concurso público, sendo vedado o reconhecimento judicial de direitos funcionais típicos dos cargos efetivos a servidores não concursados. 3. Atos administrativos que negam efetividade ou progressão funcional a servidores estabilizados, quando motivados e dentro dos limites legais, gozam de presunção de legitimidade e não devem ser invalidados sem prova robusta de ilegalidade
" .

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e art. 41; ADCT, art. 19; CPC,
art
.
85, § 11; Lei Complementar Estadual n.º 72/00, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1381137,
Rel
.
Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/08/2022. STF, RE 1219419
AgR
,
Rel
.
Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2021. STF, ARE 1306505,
Rel
.
Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28/03/2022 (Tema 1.157 da RG
) .
STF, ARE 1238618
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/03/
2020 .
TJ-MT, Apelação Cível 0020616-65.2015.8.11 .0041, j. 05/03/2024. TJ-MT, Recurso Inominado 1003402-10.2016 .8.11.0041, Rel. Lúcia
Peruffo
,
j .
22/07/2021. TJ-RJ, Apelação 0010611-88.2020.8 .19.0007, Rel. Des. Paulo
Assed
Estefan,
j .
18/03/2025. TJ-RN, Apelação Cível 0837126-85.2022.8 .20.5001, Rel. Des. Luiz Alberto Dantas Filho,
j .
12/08/2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00418076920158110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025)
– grifo nosso.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL.
SERVIDOR ESTABILIZADO NA FORMA DO ARTIGO 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reenquadramento funcional de servidor público estadual aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
A questão em discussão consiste em definir se servidor público estabilizado na forma do artigo 19 do ADCT, sem vínculo de efetividade, possui direito ao reenquadramento funcional em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O artigo 19 do ADCT confere estabilidade excepcional ao servidor público admitido sem concurso antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mas não lhe atribui vínculo de efetividade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial
consolidado .

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1157 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que é vedado o reenquadramento funcional de servidor estabilizado, em razão da ausência de efetividade prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

5.
Precedentes desta Corte e do STF reafirmam a impossibilidade de progressão funcional para servidores estabilizados, sendo tal benefício restrito aos servidores efetivos admitidos mediante concurso
público .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "
1 .
É vedado o reenquadramento funcional em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 1157 da Repercussão Geral do STF."

____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. II; ADCT,
art
.
19; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1306505, Rel.
Min .
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; TJRN, AC 0874197-92.2020 .8.20.5001, Rel.
Des .
Cornélio Alves, j. 17/02/2023, p. 27/02/2023; TJRN, AC 0821477-85.2019 .8.20.5001, Rel. Juiz Convocado Ricardo Tinoco de Goes,
j .
19/11/2022; TJRN, AC 0908008-72.2022.8.20 .5001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 07/07/2023,
p .
10/07/2023.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08371268520228205001, Relator.: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2025, Primeira Câmara Cível)
– grifo nosso.

No caso dos autos,
a progressão funcional horizontal por antiguidade

encontra previsão nos artigos 3º e seguintes da Lei Estadual nº 5.351/86, regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, diploma normativo que compõe o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público Estadual, cujas normas são direcionadas exclusivamente a servidores efetivos, conforme reiteradamente reconhecido pelo Poder Judiciário.

Portanto, não havendo investidura legal da autora por concurso público e tampouco previsão legal de extensão das vantagens da carreira aos servidores estabilizados pelo ADCT, inexiste direito à progressão funcional pretendida, o que conduz à improcedência da ação.

Dessa forma, considerando que a questão da prescrição foi adequadamente enfrentada e superada, mas que a autora não preenche os requisitos legais e constitucionais para ter direito à progressão funcional horizontal, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a improcedência do pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
24

de
novembro
de 2025.

Desa.CÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025